Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. EDITAL. DEMONSTRAÇÃO. ESGOTAMENTO. TENTATIVAS. LOCALIZAÇÃO. RÉU. DILIGÊNCIAS. ÓRGÃOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação por edital é uma exceção à regra, razão pela qual somente terá lugar quando esgotadas as tentativas de citação pessoal do réu.
2. A citação por edital na execução fiscal depende da demonstração de que as diligências empreendidas para a localização do devedor restaram infrutíferas, o que inclui a realização de diligências perante órgãos públicos.
3. Agravo de instrumento desprovido.